Tribunal: TJDFT
Processo: 0737956-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737956-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LJ PIZZARIA FORNO A LENHA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0728668-27.2021.8.07.0003, proposta em desfavor de LJ PIZZARIA FORNO A LENHA LTDA, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e manteve a suspensão do processo, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 169145805 – origem). Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para apresentar resposta (citação no ID 110399351 – origem). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora